Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732212-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS NUNES DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Privilégio. Diversidade da droga. 1 – Não significa “bis in idem” utilizar a diversidade da droga como fundamento para exasperar a pena-base e, na terceira fase, o contexto em que inserido o acusado para afastar o tráfico privilegiado. 2 - As diversas denúncias, o “modus operandi” e a qualidade das drogas – de alto valor no mercado – anunciadas por meio de marketing virtual -, somados às passagens por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, evidenciam que o acusado se dedica à atividade criminosa, o que impede reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a quantidade e potencialidade da droga não podem ser utilizadas, por si só, para afastar a diminuição da pena. Acrescenta que não restou provado nos autos, que o recorrente se dedicava a atividade criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “As diversas denúncias, o “modus operandi” e a qualidade das drogas encontradas na residência do acusado, após investigações relacionadas ao tráfico de entorpecente, somados às passagens por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, evidenciam que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que impede reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06” (ID Num. 25845875 - Pág. 4). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, os argumentos adotados pela turma julgadora para afastar a causa de diminuição da pena no caso em exame estão em perfeito sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE DAS DROGAS. INTENSA PARTICIPAÇÃO NO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica à atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem. 2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi afastada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual intenso envolvimento do réu com a atividade do tráfico, restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3. Em que pese a menção à hediondez do delito, correta a imposição do regime fechado, ante a circunstância desfavorável da quantidade/natureza das drogas valorada na terceira fase, a teor dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 621.370/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017